Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-42.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000181-42.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGÊNCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA VIEIRA Advogado(s): ANTÔNIO EDMUNDO SILVA MORAES JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO CONTRA PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE ITINERÁRIO FIXO, PAGAMENTO INDIVIDUALIZADO OU CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA PARA FISCALIZAR TRANSPORTE PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.587/2011 E LEI ESTADUAL 11.378/2009. ATO ADMINISTRATIVO QUE EXORBITA OS LIMITES LEGAIS DE ATUAÇÃO. SENTENÇA QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000181-42.2025.8.05.0269, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.